Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-61.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-61.2023.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FERNANDO MENDES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ÁREA RURAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por cobrança indevida e danos morais, determinou a reclassificação de unidade consumidora de tarifa residencial plena para rural, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior nos últimos 10 anos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela manutenção indevida da classificação tarifária como residencial; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) determinar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço essencial.

4.

Comprova-se que a unidade consumidora está localizada em área rural, o que impõe sua classificação na tarifa rural, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A concessionária mantém indevidamente a classificação como residencial plena, mesmo após solicitação administrativa do consumidor, promovendo a reclassificação apenas após o ajuizamento da ação.

6.

A cobrança indevida prolongada e a inércia administrativa afastam a hipótese de engano justificável, legitimando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A cobrança indevida por longo período, associada à ausência de solução administrativa eficaz, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção indevida de classificação tarifária de unidade consumidora em desacordo com sua localização rural configura falha na prestação do serviço.

2.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, especialmente diante de inércia administrativa da concessionária.

3.

A cobrança indevida prolongada de tarifa superior à devida, sem solução administrativa eficaz, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 53-J.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08008877520178140070, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08003009420248140074, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da Sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais, ajuizada por
FERNANDO MENDES ROCHA
, na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte autora alega na petição inicial que é agricultor, com imóvel rural situado na localidade de Ribeirão das Pedras, à margem direita da Rod. BR 222, a altura do KM 25, adentro 61 Km pela vicinal do 25, município de Dom Eliseu. No entanto, ao invés de as faturas de energia constar como imóvel rural, consta a classificação da unidade de consumo como residencial pleno, com cobrança de valores exorbitantes, longe da realidade de exigência para imóveis localizados em área rural. Ao solicitar administrativamente a alteração da unidade tarifária consumidora de urbano para rural, a Concessionária se recusou a realizar a conversão.

A Sentença recorrida (ID nº 23105804), reconheceu a procedência do pedido quanto à reclassificação da unidade consumidora do autor de “residencial pleno” para “classe rural”, determinando a implementação da alteração em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. Além disso, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior nos últimos 10 (dez) anos, pela cobrança indevida de tarifa residencial plena, tudo com os consectários legais. Também foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID nº 23105805), a Requerida, ora Apelante, insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que não houve comprovação do exercício de atividade rural por parte do autor, conforme exigência da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, legítima a cobrança com base na tarifa residencial. Nesse sentido, afirma não se configurar dano moral nem restituição em dobro.

Em contrarrazões (ID nº 23105812), o Requerente, ora Apelado, sustenta, em suma, que a apelante não comprovou a existência de vínculo contratual válido, tampouco a regularidade da tarifa aplicada. Aduz, ainda, que restou comprovada a cobrança indevida e a ausência de atendimento administrativo eficaz, a despeito de solicitação formal apresentada em 2022. Nesse sentido, afirma que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 e os honorários sucumbenciais para 20%, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Ao final, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com a total improcedência das alegações recursais.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a análise da alegação da concessionária apelante de que não há obrigação de devolução dos valores pagos a maior, sob a tarifa urbana, tampouco dever de indenizar a título de danos morais e, em consequência, à pretensão de reforma da sentença que reconheceu a cobrança indevida, determinou a restituição em dobro do indébito e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Em resumo a parte autora pleiteia em sede de petição inicial que a classificação da tarifa de consumo de energia elétrica seja alterada para CONSUMO RURAL, ao invés de CONSUMO RESIDENCIAL PLENO, por morar em perímetro rural. Nesse sentido, alega que os valores cobrados são exorbitantes em relação ao consumo que deveria ser de fato pago. Porém, ao solicitar administrativamente a alteração da unidade tarifária consumidora de urbano para rural, a Concessionária se recusou a realizar a conversão.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, como fornecedora de serviço público essencial, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Resta incontroverso que a parte autora, ora recorrida reside em imóvel localizado em área rural, conforme comprovado nos autos por diversos talões de energia elétrica, que indicam como endereço o “Ribeirão das Pedras – zona rural” (ID nº 23105778).

Conforme disposição expressa da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 53-J, são enquadradas na tarifa rural as unidades situadas em área rural onde se desenvolva atividade agropecuária, exigindo-se para tanta documentação comprobatória a ser apresentada pelo titular da unidade.

Entretanto, é fato incontroverso que, mesmo após solicitação administrativa (ID nº 23105780), a concessionária somente promoveu a reclassificação após o ajuizamento da presente demanda, conforme se verifica da homologação do reconhecimento parcial em audiência.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, quanto à indevida manutenção da classificação como residencial pleno.

No que tange, a repetição do indébito, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior nos últimos 10 anos, fundamentando-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da apelante de que não teria havido dolo ou má-fé não se sustenta, pois, a cobrança perdurou mesmo após solicitação expressa do consumidor e em completo descompasso com a natureza da unidade consumidora, o que descaracteriza o erro justificável. Além, do que a reclassificação, embora realizada posteriormente, decorreu do ajuizamento da ação judicial e não de iniciativa espontânea da Requerida.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Roseana Melo Farias em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e reparação por danos morais.

A autora alegou que foi surpreendida com cobranças indevidas decorrentes de supostas diferenças de consumo não tarifado, baseadas em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) emitidos unilateralmente, além da suspensão indevida da tarifa social e da imposição de parcelamento sob ameaça de corte de energia.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A concessionária apelante sustentou a regularidade dos TOIs e das cobranças, a ausência de má-fé que justificasse a repetição de indébito em dobro e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legalidade das cobranças realizadas com base nos TOIs emitidos pela concessionária; (ii) a configuração do dano moral em razão da suspensão da tarifa social e da ameaça de corte de energia; e (iii) a necessidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no IRDR 04/2019 do TJPA exige que a concessionária, para validar a cobrança de consumo não registrado, observe o devido processo administrativo, garantindo contraditório e ampla defesa ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

A simples emissão do TOI não comprova a irregularidade do consumo, sendo necessária a apresentação de provas técnicas, como laudos periciais independentes, o que não foi feito pela concessionária.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de energia causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a concessionária não demonstrou erro justificável na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo não registrado deve observar o devido processo administrativo, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A simples emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não basta para comprovar a irregularidade do consumo, sendo necessária a apresentação de provas técnicas idôneas.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a imposição de cobrança irregular geram dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não há erro justificável da concessionária na cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04/2019, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; STJ, AgRg no AREsp nº 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008877520178140070 25571825, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A longa duração da cobrança errônea e a inércia da empresa em solucionar o problema administrativamente afastam a hipótese de engano justificável, tornando correta a condenação à restituição dobrada dos valores pagos a maior

Assim, correta a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a indevida cobrança de tarifa superior à devida, sobretudo em contratos de longa duração e sem resposta administrativa adequada por parte do fornecedor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.

In casu, embora não se verifique corte ou suspensão no fornecimento de energia, a cobrança indevida se deu por mais de 10 anos, mesmo diante de reclamação administrativa. Situação que prolonga a sensação de angustia e injustiça, em razão de pagamento indevido.

Assim, a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que cobrança indevida de valores por falha do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, que perdura por tempo significativo e exige ação judicial para sua correção, caracteriza abalo suficiente à personalidade do consumidor, apto a ensejar a condenação por dano moral.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE LIGAÇÕES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir 4. Restou comprovada a existência de erro técnico da concessionária, consistente na inversão dos cabos condutores de energia elétrica entre duas unidades consumidoras, fato que gerou cobrança indevida ao autor por consumo pertencente a terceiro. 5. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art . 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa. 6. A concessionária, mesmo intimada, não produziu prova hábil a afastar os fatos narrados na petição inicial, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço. 7
. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, dada a cobrança indevida e a falha reiterada na solução administrativa do problema. 8. Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação. 9. Mantida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003009420248140074 30425528, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado).

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e legais, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensatória e pedagógica. Ademais, o quantum fixado não é suficiente para onerar por demasia a concessionária requerida nem para causar enriquecimento sem causa.

Por fim, não há elementos que justifiquem a minoração do valor arbitrado, o qual se mostra proporcional à extensão do dano e à conduta da ré, caracterizada por resistência injustificada à pretensão do consumidor e morosidade na resolução administrativa da controvérsia.

3.0 Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), na forma do art. 85 §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026